Tribunal: TCU
Processo: 017.169/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9714/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (Funape) e de Virgílio Mendonça da Costa e Silva, em razão de irregularidades na execução dos Convênios 128/2004 e 191/2005, firmados entre as duas entidades. Considerando que por intermédio da Resolução-TCU 344/2022, restou estabelecido que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente, para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II), e a prescrição é interrompida, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos II); Considerando que os termos a quo dos prazos prescricionais dos convênios 128/2004 e 191/2005, ocorreram em 26/2/2007 e 28/9/2006 , respectivamente, datas correspondentes às prestações de contas dos recursos repassados em razão da avenças; Considerando que, com a documentação constante dos autos, foi identificado o transcurso de mais de cinco anos, entre a apresentação das prestações de contas e a primeira manifestação da UFPB acerca dos seus elementos, mediante a emissão dos seguintes documentos: Ofício 38/2012 GT/GR, de 6/6/2012 (peça 3, pp. 210-213), que trata da pré-análise do Convênio UFPB/FUNAPE no 128/2004; Ofício 28/2012 GT/GR, de 30/1/2012 (peça 9, pp. 65-66), que trata da pré-análise do Convênio UFPB/FUNAPE no 191/2005; Considerando os pareceres uniformes da então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e do representante do Ministério Público, no sentido da prescrição ordinária dos débitos apurados nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo abaixo especificado, em razão da consumação da prescrição ordinária, dando ciência aos responsáveis e à Universidade Federal da Paraíba, nos termos dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.169/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - Ufpb - Mec (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.